Tribunal: TJMT
Processo: 1042484-67.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042484-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP - CNPJ: 09.626.030/0001-82 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 21.240.968/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO. TUTELA DEFINITIVA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que tornou definitiva tutela de urgência determinando manutenção regular de serviços de telefonia e internet contratados por empresas do ramo de madeiras que enfrentaram falhas graves e reiteradas desde a migração para a operadora em 2023/2024, com interrupções documentadas por múltiplos protocolos administrativos, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais (R$ 3.000,00 para cada autora), além de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tutela definitiva configura "tutela
ad
eternum
"; (
ii
) estabelecer se há danos morais à pessoa jurídica sem prova específica de abalo à honra objetiva; e (
iii
) verificar se o
quantum
de R$ 6.000,00 é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela definitiva não configura perpetuidade indevida, pois apenas determina o cumprimento do dever legal e contratual de prestar serviços adequados, eficientes e contínuos (art. 22 do CDC), sem criar obrigação nova.

Eventuais descumprimentos futuros dependem de nova comprovação com contraditório, não autorizando execução automática de multa.

A pessoa jurídica é titular de honra objetiva (reputação, credibilidade e imagem), sendo indenizável sua ofensa (Súmula 227/STJ).

A inoperância prolongada dos serviços de telefonia e internet, documentada nos autos, compromete a credibilidade empresarial e configura dano moral evidente, não presumido.

O valor de R$ 3.000,00 para cada empresa é moderado, proporcional e adequado, observando gravidade, reiteração, capacidade econômica da ré e caráter pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela que determina manutenção regular de serviços essenciais não configura "tutela
ad
eternum
", mas reforça dever legal e contratual da operadora (CDC, art. 22).

Configura-se dano moral à pessoa jurídica quando a inoperância prolongada de telefonia e internet impede comunicação empresarial e compromete credibilidade perante o mercado (Súmula 227/STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1042484-67.2024.8.11.0041

VIVO S.A. X V. B. VENDRAMIN EIRELI – EPP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por V. B. VENDRAMIN EIRELI – EPP e CUIABÁ MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) tornar definitiva a tutela de urgência, determinando a manutenção da prestação regular dos serviços de internet e telefonia, sob pena de multa diária; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, divididos igualitariamente entre as autoras; e c) condenar a ré em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A apelante busca a reforma integral da sentença, alegando impossibilidade de tutela "
ad
eternum
", sustentando que a falha de 2024 foi resolvida e que não pode ser condenada perpetuamente sob risco de execução de multa elevada; que interferências externas e falhas podem ocorrer; que a sentença deve excluir o trecho que determina a manutenção sob pena de multa. Quanto aos danos morais, aduz que não houve ato ilícito; que, tratando-se de pessoa jurídica, não cabe dano moral
in
re

ipsa
, exigindo-se prova de abalo à honra objetiva, que não foi produzida. Subsidiariamente, requer redução do valor para R$ 1.000,00, observando-se razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que as empresas apeladas, atuantes no ramo de madeiras, contrataram junto à apelante serviços de internet banda larga e telefonia móvel essenciais às suas atividades comerciais. Desde a migração para a operadora em 2023/2024, passaram a enfrentar falhas graves e reiteradas, com interrupções frequentes de sinal e inoperância das linhas telefônicas, situação documentada por múltiplos protocolos administrativos sem solução eficaz.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela de urgência para manutenção regular dos serviços e condenando a apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

A controvérsia recursal está em saber sobre: (i) alegada perpetuidade indevida da tutela ("
ad
eternum
"); (
ii
) inexistência de danos morais à pessoa jurídica por ausência de prova de abalo à honra objetiva; e (
iii
) subsidiariamente, excessividade do
quantum
indenizatório.

De início, entendo que a insurgência quanto à perpetuidade da tutela não merece acolhida.

A sentença não criou obrigação nova ou perpétua. Limitou-se a confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a operadora cumpra seu dever legal e contratual de prestar serviços de forma adequada, eficiente, segura e contínua, nos exatos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há qualquer ilegalidade em se determinar que a prestadora cumpra corretamente o contrato enquanto ele estiver vigente. A obrigação de prestar serviço de qualidade é inerente ao próprio contrato de prestação de serviços essenciais e decorre diretamente da lei consumerista.

A tese de "tutela
ad
eternum
" confunde obrigação contratual permanente com perpetuidade de medida judicial. O que se mantém não é uma tutela sem termo, mas o dever ordinário de bem prestar o serviço contratado. Eventuais descumprimentos futuros não autorizam execução automática de multa, dependendo de nova comprovação, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência invocada pela apelante não se aplica ao caso, pois trata de hipóteses em que a obrigação já havia sido integralmente cumprida e convertida em perdas e danos, situação diversa dos autos, onde persiste a relação contratual e a necessidade de prestação continuada do serviço.

Rejeito, pois, a tese.

Por outro lado, a apelante sustenta que não houve prova de abalo à honra objetiva das empresas e que o dano moral
in
re

ipsa
não se aplica à pessoa jurídica.

Sem razão.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a pessoa jurídica é titular de honra objetiva, consubstanciada em sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado, sendo plenamente indenizável quando tais atributos são atingidos (Súmula 227/STJ).

No caso concreto, a prova dos autos demonstra que as apeladas permaneceram dias consecutivos sem acesso regular à telefonia e à internet, impossibilitadas de se comunicar com clientes e fornecedores e de realizar operações básicas do cotidiano empresarial. Tal situação está amplamente documentada pelos protocolos de atendimento juntados à inicial.

Diferentemente do que alega a apelante, não se trata de dano moral presumido, mas de dano moral evidente que decorre da própria natureza do fato. A inoperância prolongada e reiterada dos canais de comunicação de uma empresa transmite ao mercado uma imagem de desorganização e ineficiência, comprometendo diretamente sua credibilidade e confiança comercial.

Como bem consignado na sentença, os serviços de telefonia e internet ostentam caráter de essencialidade ainda mais acentuado para pessoas jurídicas, constituindo ferramentas indispensáveis para a viabilidade da atividade empresarial. A interrupção ou prestação deficiente não representa mero dissabor, mas grave obstáculo ao exercício da atividade econômica.

Este Egrégio Tribunal já se posicionou em caso análogo:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – TELEFONIA - FALTA DE SINAL E PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADA - DANO MORAL – CONFIGURADO (...) A má prestação de serviço pela concessionária de telefonia (...) configura dano moral." (TJMT, Apelação Cível 1021032-11.2018.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2023)

O dano moral está, portanto, devidamente configurado.

Quanto ao valor fixado, o magistrado atuou com prudência e razoabilidade, reduzindo o montante originalmente pleiteado (R$ 20.000,00) para R$ 6.000,00, divididos entre as duas empresas autoras.

O valor de R$ 3.000,00 para cada empresa mostra-se moderado, proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando a gravidade da conduta, a reiteração das falhas, a capacidade econômica da apelante e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

A redução para R$ 1.000,00, como pretende a apelante, esvaziaria completamente a função compensatória e pedagógica da indenização, tornando-a irrisória diante da dimensão da empresa ofensora e da gravidade dos fatos.

Mantenho, pois, o valor fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
e m
ajoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026